Tribunal: TJDFT
Processo: 0724116-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PENHORA. ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO DE INVENTÁRIO. EXPECTATIVA DE DIREITO. HERDEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PENHORA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES.
1. Nos termos do consignado expressamente no artigo 831 do Código de Processo Civil, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.
2. A penhora no rosto dos autos gera mera expectativa de direito ao recebimento de bem economicamente aferível e, portanto, não representa medida expropriatória imediata, pois não há como se afirmar que o valor constrito será efetivamente recebido pelo credor.
3. Os pedidos deduzidos sobre valores discutidos em ação de inventário, dirigidos a terceiros completamente estranhos ao processo, não poderão ser penhorados enquanto não se resolver a sua titularidade.
4. Deve ser mantida a decisão do magistrado que indeferiu a penhora frente a flagrante ilegitimidade passiva.
5. Recurso conhecido e desprovido.